Tribunal: STF
Processo: ADI 1076
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-06-15
Data de publicação: 1994-06-15

Ementa:
E M E N T A: Financiamento de campanhas eleitorais:
vedação de contribuições de entidades sindicais ou de classe (L.
8.713/93, art. 45, VI): argüição de inconstitucionalidade por
violação do princípio da isonomia: medida cautelar indeferida,
vencido em parte o relator e os que o acompanharam, que a deferiam
para suspender a proibição dirigida às entidades não sindicais de
classe.
1.           Considerações gerais sobre o problema da regulação e da
tentativa de redução à medida do inevitável da influência do poder
econômico nas eleições - desafio mais dramático do Direito Eleitoral
contemporâneo - e acerca do ensaio de solução da L. 8.713/93, que,
reconhecendo a superação do ingênuo modelo proibitivo da legislação
anterior, rendeu-se - com a permissão das contribuições eleitorais
de pessoas jurídicas e particularmente das empresas privadas -, à
realidade incontornável da interferência do poder econômico na
disputa do poder político, a fim de buscar discipliná-la.
2.        Manutenção, não obstante, da vedação de contribuições de
entidades de classe, sindicais ou não: argüição de sua
inconstitucionalidade por afronta à isonomia.
3.              Oponibilidade ao legislador do princípio constitucional
da igualdade, que, somado à consagração explícita do princípio do
devido processo legal, se traduz na exigência da razoabilidade das
disposições legais e na proscrição da lei arbitrária.
4.      Razoabilidade da proibição questionada, com relação às
entidades sindicais, dada a limitação do princípio constitucional de
sua liberdade e autonomia pela regra, também constitucional, da
unicidade, que - além de conferir-lhes poder de representação de
toda uma categoria, independentemente da filiação individual dos que
a compõem -, propicia a manutenção da contribuição sindical,
estabelecida por lei e de inequívoco caráter tributário, cujo âmbito
de incidência também se estende a todos os integrantes da categoria
respectiva.
5.      Divisão do Tribunal quanto à plausibilidade da argüição de
ofensa à isonomia, no tocante à proibição imposta às entidades não
sindicais de classe:
a) votos majoritários que entenderam razoável a
discriminação, à vista da distinção constitucional entre entidades
de classe e associações civis em geral (v.g., CF, art. 5º, LXX);
b) votos vencidos, a partir do relator, no sentido da
falta de congruência lógica entre o fator de discrímen - o cuidar-se
de entidades de classe - e a discriminação legal questionada, no
contexto de uma lei, que facultou amplamente o financiamento de
campanhas eleitorais às organizações privadas de todo o tipo,
independentemente de sua forma e regime jurídicos e do seu objeto
social, pouco importando a falta de conexão deste com a atividade
política partidária.